Tribunal: STF
Processo: RE 76847
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
DECADENCIA E PRESCRIÇÃO. CTN, ARTS. 173 E 174 NÃO NEGA VIGENCIA AOS
ARTS. 173 E 174 DO CTN, NEM DIVERGE DA SUM, 445, O ACÓRDÃO QUE
MANDOU CONTAR DA VIGENCIA DESSE DIPLOMA O QÜINQÜÊNIO A QUE SE
REFEREM AQUELES DISPOSITIVOS SE, PELA LEGISLAÇÃO ANTERIOR DO ESTADO,
AINDA RESTAVAM MAIS DE 5 ANOS PARA COMPLETAR-SE A DECADENCIA OU A
PRESCRIÇÃO.